Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAS - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO DE INFECÇÃO DE REPETIÇÃO EM PACIENTE CADEIRANTE. NECESSIDADE DE CURATIVO À VÁCUO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art.19 do Regulamento do GDF Saúde, aprovado pelo Decreto 27.321/2006, dispõe que "os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde”. A adoção do rol da ANS impõe a cobertura de todos os procedimentos incorporados em revisões do referido rol.
2. Na hipótese, o relatório do INAS (ID 74515790, pág. 11) informa que o curativo solicitado pelo médico assistente (V.A.C. Granufoam silver médio) possui registro na ANVISA e está incluído no rol da ANS por meio da RN no 465, de 24 de novembro de 2021. Portanto, a recusa do tratamento decorreu da inexistência de previsão expressa nas normas internas do INAS, a despeito da adequação do tratamento e da previsão no rol dos órgãos reguladores.
3. Nesse cenário, o plano de saúde é obrigado a fornecer o material solicitado pelo médico e previsto no rol da ANS como tratamento necessário de infecção de repetição do paciente cadeirante que apresenta abscesso na região glútea.
4. Configura dano moral a recusa indevida de cobertura médico assistencial pelo plano de saúde por impor ao paciente angústias e apreensões, prolongando o sofrimento de quem necessita do procedimento cuja cobertura é obrigatória, nos termos do rol da ANS. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.788.310/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025. O valor fixado (R$ 3 mil) mostra-se adequado e compatível com a extensão do dano e com os critérios norteadores da justa compensação.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação por danos morais.